Tribunal: TJMT
Processo: 1026688-96.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026688-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LAURA DAYANE MENEZES GONCALVES - CPF: 029.607.321-03 (AGRAVADO), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026688-96.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravada:
Laura Dayane Menezes Gonçalves.

E M E N T A

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
LEI N.º 14.181/2021 -
LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – VALOR JUSTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.” (negritei).

O limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto na Lei 14.181/2021, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante visto na espécie.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026688-96.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravada:
Laura Dayane Menezes Gonçalves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento n. 1031414- 07.2023.8.11.0003, com pedido de tutela de urgência movida por Laura Dayane Menezes Gonçalves em face do agravante e outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que o banco limite os descontos na conta da autora a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu rendimento, observando-se a ordem cronológica de contratação.

Além disso, determinou que o demandado se abstenha de incluir o nome da parte autora no rol de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto indevido e/ou negativação indevida.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que o eventual prosseguimento da demanda poderá causar danos de difícil ou incerta reparação, além do enriquecimento indevido da agravada, fazendo-se necessária a suspensão.

Outrossim, há iminente risco dano, porquanto a r. decisão proferida, além de vinculada a prazo extremamente exíguo para cumprimento da obrigação e está vinculada à multa diária de valor expressivo e desarrazoado, requerendo a sua nulidade.

Discorre que parte dos empréstimos concedidos a agravada trata-se de empréstimo comuns, com desconto em conta corrente, ou seja, a limitação de 30% não se aplica ao presente caso, merecendo reforma a r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
190656675
).

O magistrado
a quo
prestou as informações (id. 190874072).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 190992659).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026688-96.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravada:
Laura Dayane Menezes Gonçalves.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Laura Dayane Menezes Gonçalves
ajuizou ação
de repactuação de dívidas
por superendividamento contra o Banco Santander (Brasil) S.A., fundada em superendividamento, sustentando a inviabilidade da manutenção dos pagamentos dos mútuos que contraiu perante as instituições financeiras demandadas, pois estariam sendo comprometidos os recursos necessários à sua subsistência.

Por esta razão postulou, liminarmente, a limitação dos descontos no patamar máximo de 30% do seu vencimento, a suspensão da exigibilidade do demais valores devidos e o impedimento da inclusão de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
deferiu em parte a tutela de urgência pretendida para limitar os descontos em 30% do rendimento da autora, bem como impedir a negativação do seu nome em cadastros restritivos de créditos,
sob pena de multa arbitrada em R$ 5.000,00 para cada desconto indevido e/ou negativação indevida.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, uma vez que
o eventual prosseguimento da demanda poderá causar danos de difícil ou incerta reparação, além do enriquecimento indevido da agravada, fazendo-se necessária a suspensão.

Outrossim, há iminente risco dano, porquanto a r. decisão proferida, além de vinculada a prazo extremamente exíguo para cumprimento da obrigação e está vinculada à multa diária de valor expressivo e desarrazoado, requerendo a sua nulidade.

Discorre que parte dos empréstimos concedidos a agravada trata-se de empréstimo comuns, com desconto em conta corrente, ou seja, a limitação de 30% não se aplica ao presente caso. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1º do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
” (grifei e negritei)

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º do Decreto n.º 11.150/2022, “e
ntende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.”
(negritei)

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

In casu
, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de diversos descontos de empréstimos consignados que ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento).

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto na Lei n.º

14.181/2021
, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que não pode suportar o desconto de 74,25% da sua renda mensal, consoante bem anotado pelo d. magistrado, confira,
verbis
:

“(...)
Desta feita, tem-se claramente que os descontos suportados pela autora superam, em muito, o limite de 30% dos seus rendimentos, situação que flagrantemente viola o princípio da dignidade da pessoa humana, diante do caráter alimentar da verba, que possui proteção constitucional.

Saliente-se que a Jurisprudência pátria já consolidou entendimento acerca da impossibilidade de incidência de descontos de empréstimos consignados em percentuais superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, ainda que tenha ocorrido a liberdade de contratação entre as partes.

(...)

Logo, uma vez demonstrado que os descontos ultrapassaram o limite de 30% da remuneração da autora, estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, merecendo ser deferida a tutela antecipada pretendida.

Ademais, a efetivação do desconto no percentual de 30% (trinta por cento) não irá causar prejuízo aos requeridos, apenas acarretará o prolongamento dos descontos dos empréstimos contratados, a fim de melhor se adequar ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando, desse modo, um mínimo existencial à sobrevivência da autora
. (...)”
(id. 190011666 - negritei)

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos, a concessão da tutela de urgência no tocante a limitação dos descontos de empréstimos bancários na folha de pagamento da autora, em 30% (trinta por cento), deve ser mantida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Quanto a insurgência do banco agravante em relação ao valor da multa cominatória ser expressivo e desarrazoado, ressalvo que,
embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023